Tribunal: STF
Processo: RHC 50007
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-08-14
Data de publicação: 1972-08-14

Ementa:
ESTELIONATO DO ART. 171, CAPUT DO COD. PENAL, PRATICADO MEDIANTE
EMISSAO DE CHEQUE EM NOME DE TERCEIRO, COM FALSIFICAÇÃO DE SUA
ASSINATURA. REPARAÇÃO VOLUNTARIA DO PREJUIZO; INAPLICABILIDADE DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DOS EFEITOS DO
PAGAMENTO, ANTES DA DENUNCIA, DO CHEQUE EMITIDO SEM PROVISAO DE
FUNDOS. RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.